Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-79.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Pretensão do autor à indenização por danos materiais e morais - Ré, ex-esposa, que teria riscado em diversos pontos o veículo do autor, que se encontrava estacionado - Sentença que acolheu a pretensão inicial e fixou indenização por danos morais, de R$ 3.500,00, e materiais, de R$ 4.800,00 – Irresignação da ré - Ré que confessou ser a autora dos danos, alegando que

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Pretensão do autor à indenização por danos materiais e morais - Ré, ex-esposa, que teria riscado em diversos pontos o veículo do autor, que se encontrava estacionado - Sentença que acolheu a pretensão inicial e fixou indenização por danos morais, de R$ 3.500,00, e materiais, de R$ 4.800,00 – Irresignação da ré - Ré que confessou ser a autora dos danos, alegando que agiu sob forte emoção, já que ainda estava abalada pela separação - Não acolhimento – Eventual emoção que não justificava o ato voluntário de riscar o carro do ex-marido - Constatação, por Oficial de Justiça, de que os riscos não eram superficiais, como alega a apelante - Sentença que, no entanto, acolheu o orçamento de valor mais elevado, tendo o autor apresentado três orçamentos - Acolhimento daquele de valor intermediário, com redução da indenização por danos materiais para R$ 4.000,00 – Dano moral que, como reconhecido na sentença, ficou configurado – Riscos realizados propositalmente, que danificaram o veículo em grande extensão, e tiveram por intenção trazer sofrimento e medo ao apelado - Incômodo que supera o mero aborrecimento – Dano moral fixado com razoabilidade em R$ 3.500,00 – Recurso parcialmente provido.